Tribunal: TCU
Processo: 014.548/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1241/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de cópia da peça sigilosa 11 do TC Processo 044.800/2021-5 (peça 3), formulado pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Considerando que o TC Processo 044.800/2021-5 consistiu em Levantamento que teve por finalidade o mapeamento de processos e a seleção de objetos de controle; Considerando que esse levantamento se refere a atividades de inteligência, afetas à definição de estratégia para definição de futuras ações de controle pelo Tribunal, cuja restrição de acesso se firma no art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (LAI); Considerando que, em reunião realizada entre a equipe de auditoria Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo e a Petrobras no dia 26/5, essa questão foi esclarecida e que a Petrobras está ciente de que o indeferimento do pedido em tela em nada prejudica o andamento dos trabalhos daquele processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 17, inciso III e §1o da Resolução-TCU 249/2012, no art. 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 59, V, da ResoluçãoTCU 259/2014; indeferir o pedido de cópia da peça 11 do TC Processo 044.800/2021-5 , nos termos do item 1.8.2 do Acórdão 1187/2022-TCU-Plenário , tendo em vista conterem informações afetas a atividades de inteligência do Tribunal; encerrar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 014.548/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.